Tribunal: TJDFT
Processo: 0761469-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0761469-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO RECORRIDO: MICHELLE FERREIRA NUNES D E C I S Ã O Na forma do art. 42, da Lei 9099/1995, o recurso deverá ser interposto no prazo de dez (10) dias, contados da ciência da sentença. O entendimento no STJ é no sentido de que “O art. 220 do NCPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do NCPC, não havendo assim, impedimento para a realização da publicação.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1604573/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020); (AgInt no REsp 1904871/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021). Conforme certidão de ID 43834997 a sentença foi disponibilizada no DJ-e em 06/01/2023, considerada como publicada em 09/01/2023, iniciando a fluência do prazo recursal em 23/01/2023, com termo final em 03/02/2023. O recorrente interpôs o recurso em 06/01/2023 (ID 43834998-4385004), de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso inominado. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 15 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito